Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-19.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004167-19.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LARISSA CRISTINA GOMES - CPF: 050.291.751-21 (RECORRIDO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), EMPRESA MOREIRA LIMITADA - CNPJ: 01.561.646/0001-00 (RECORRENTE), RAQUEL POLO DE CASTRO MOREIRA - CPF: 017.188.241-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004167-19.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

EMPRESA MOREIRA LIMITADA

Recorrido(s):

LARISSA CRISTINA GOMES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE – AUTOR QUE DORMIU E PERDEU O PONTO DE DESEMBARQUE – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte requerente alegou que dormiu no trajeto de ônibus, deixando de desembarcar no local desejado, passando do seu ponto de descida em 30km, tendo que ser buscada em rodoviária da cidade vizinha pelo namorado.

Não comprovação da prática inadequada de funcionário da empresa de transporte. Inexiste obrigatoriedade de a empresa/ré alertar individualmente cada passageiro do seu momento de desembarque.

O mero descumprimento não enseja a reparação de danos morais in re ipsa, sendo necessária a comprovação da lesão à direito personalíssimo.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

A parte Autora alegou que a ré deixou de fazer a contagem de passageiros e acordar a Reclamante quando esta chegou ao seu destino em viagem de ônibus. Em razão de tal argumento, pleiteia a condenação da Ré em danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR a Reclamada
a pagar à quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados à Reclamante

LARISSA CRISTINA GOMES
, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. No mérito, requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, que o valor da condenação por danos morais seja reduzido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Apesar das alegações da Reclamante, entendo que a Reclamada prestou seus serviços na forma prevista, juntando aos autos o trajeto feito pelo ônibus, as paradas realizadas, e ainda a lista de passageiros (23 ao todo) que desembarcaram na cidade de Jussara-GO, mesma cidade em que a Reclamada deveria desembarcar.

O autor deixou de chegar ao seu destino por culpa sua, exclusivamente, já que por falta de cautela, dormiu, não se atentando para as paradas do ônibus.

Não comprovou também, qualquer prática inadequada por qualquer funcionário da empresa Reclamada.

Inexiste obrigatoriedade de a empresa alertar individualmente cada passageiro do seu momento de desembarque, ainda mais quando estamos a falar de viagem de ônibus, inexistindo esse serviço VIP desejado
. Ademais, ausente comprovação de solicitação nesse sentido, caso fosse uma necessidade específica.

Assim, não havendo lesão à direito personalíssimo, o pleito fundado em danos morais deve ser julgado improcedente.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. AUTOR QUE DORMIU NO ÔNIBUS E PERDEU O PONTO DO DESEMBARQUE. ALEGAÇÃO DE QUE O MOTORISTA TERIA CONSTRANGIDO E HUMILHADO O RECLAMANTE, OBRIGANDO ESTE A DESCER DO ÔNIBUS EM PLENA MADRUGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR QUE NÃO APRESENTA ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE CONSTITUIR O SEU DIREITO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. I - RELATÓRIO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001282-66.2017.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 11.08.2017)

(TJ-PR - RI: 00012826620178160031 PR 0001282-66.2017.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 11/08/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2017)

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022